Tribunal: TJDFT
Processo: 0015221-77.2016.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO. PRORROGAÇÕES DE PRAZOS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA
1. Correta a decisão do Juiz de origem, o qual extinguiu o feito com base no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, uma vez que o apelante, sendo várias vezes intimado para dar andamento ao processo, não cumpriu as determinações legais acerca de sua constituição e desenvolvimento válido.
2. No caso em tela, por se tratar de Ação de Execução de Título Extrajudicial, inaplicável o disposto no verbete de número 240, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida